Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-68.2016.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-68.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PAULINO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 897.780.301-20 (APELADO), YGOR DE SA E SILVA - CPF: 982.900.531-34 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – CUMULAÇÃO DE ENCARGOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA (JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular

É possível a cumulação da cobrança do juros remuneratórios e moratórios, no período da inadimplência, se houver previsão contratual neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória n. 1001394-68.2016.8.11.0006 - Cód. 10111037, interposta em face de
PAULINO OLIVEIRA DE JESUS E OUTROS,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora recorrido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS de modo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, ficando, todavia, determinada a retificação dos cálculos em razão da readaptação contratual aqui determinada de modo que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao mês, bem como o índice de correção estabelecido no contrato (CDI) seja substituído pelo INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Após o trânsito em julgado, deverá o autor observar o disposto no art. 509, §2° do CPC de modo que forneça junto ao pedido de cumprimento de sentença a planilha de cálculo da dívida de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta sentença.

Considerando que a parte Autora decaiu de parte mínima de seu pedido, condeno o Devedor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na presente sentença condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC.”
(Id. 75410641 e 75410653).

Em suas razões, de Id. 75410655, a apelante aduz que há expressa previsão contratual autorizando a cobrança em caso de mora, dos encargos moratórios compostos pelo índice CDI-CETIP mais juros moratórios. Portanto, a considerar a inexistência de vedação legal para utilização do índice CDI, este deve prevalecer exigível tal como fora contratado.

Afirma que há previsão expressa de cobrança dos juros remuneratórios e moratórios, e que a jurisprudência do STJ tem afirmado a possibilidade de cumulação nos contratos bancários.

Ao final, alega que são perfeitamente legais os índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação, em face de autorização legal e o entendimento jurisprudencial de que os juros podem ser livremente pactuados e cumulados, e requer a reforma da sentença para permitir a cumulação dos juros de remuneratórios e o de mora.

O apelado, embora intimado, optou por não se manifestar nos autos, conforme certidão de Id. 75410659.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de ação monitória em que a Cooperativa apelante visa constituir de pleno direito o título executivo judicial - Crédito Bancário n.º B01131913-3 (Id. 75410576), cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$40.571,64 (quarenta mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavo).

A sentença acolheu em parte os pedidos formulados pelo apelado nos embargos monitórios para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, dada a flagrante abusividade dos juros moratórios estabelecidos à ordem de 125,000015% ao ano e substituir o índice de correção monetária prevista no contrato (CDI) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

Inconformada, a apelante alega que são perfeitamente legais os índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação e requer a reforma da sentença.

Da possibilidade de revisão do contrato, das cobranças abusivas e da onerosidade excessiva.

Aduz, a cooperativa recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, especialmente no tocante às taxas de juros aplicadas, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6º, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1º do mesmo diploma, prescreve que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor, estamos diante da primeira hipótese do art. 6º, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC nº 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC nº 23465/2011 e RAC nº 42429/2011).

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Da CDI/CETIP como indexador.

Conforme se extrai dos embargos monitórios, o apelado postulou o afastamento do CDI/CETIP seja como taxa de juros, seja como índice de correção monetária. Ou seja, a parte pretendeu o afastamento da CDI como índice de correção monetária incidente tanto no período da normalidade, quanto no período de inadimplência. Em razão disso, entende que o valor devido não é aquele cobrado na inicial (R$40.571,64), mas sim o valor “em torno” de R$9.461,98.

Conforme se verifica do contrato apresentado, a instituição financeira credora cobrou da parte devedora:

*Encargos remuneratórios (período normalidade): Juros remuneratórios: 4,50% ao mês e 69,588143% ao ano;

*Encargos moratórios (período de inadimplência): CDI + juros de 125,000015% ao ano e Multa moratória: 2% sobre o saldo devedor total apurado;

A jurisprudência desta Corte é no sentido do descabimento da correção monetária por meio do indexador CDI, por se tratar de cláusula nitidamente abusiva.

Destarte, tem-se que é nula e, portanto, inexistente, a cláusula do contrato que estipula a correção do mútuo por meio de aplicação de taxa divulgada pela CETIP.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular, como forma de correção monetária.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º do CPC – PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DOS JUROS DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – MULTA DE 2% – ART. 52, §1º, DO CDC – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, o ônus da extinção da lide, sem resolução do mérito, previsto no §4º do artigo 917 do CPC, apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, o que não ocorre no caso concreto, em que o embargante pretende revisar cláusulas contratuais.

Aplica-se o disposto no art. 1.013, §3º do CPC considerado que o processo está em condições de imediato julgamento.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser necessária a realização de prova pericial, máxime se as provas já produzidas se revelam suficientes para tanto, para análise de pedido de revisão de contrato bancário.

Demonstrado que a taxa de juros moratórios pactuada está elevada e supera, inclusive, os juros remuneratórios contratados, o que é vedado por constituir em flagrante abuso em desfavor do consumidor, o referido encargo deve ser reduzido ao percentual da taxa média dos juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula n. 176 do STJ, porquanto, considerado que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais deve incidir o INPC.

A multa moratória, conforme o § 1º do art. 52 do CDC está limitada ao percentual de 2% e deve incidir sobre o valor da prestação, não há falar assim de sua incidência sobre o valor atualizado da dívida.” (N.U 0001613-76.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – POSSIBILIDADE – REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO DA MOEDA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais deve incidir o INPC.
(...)”(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Conforme vedação da súmula 176, do STJ, não é cabível a aplicação de correção monetária pelo CDI, sendo perfeitamente cabível sua substituição pelo INPC, de ofício, pois é o índice que melhor reflete a inflação da moeda.

Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

O ônus sucumbenciais merecem ser redimensionados, tendo em vista a alteração parcial da decisão hostilizada em grau recursal, devendo os embargantes/Apelantes ao pagamento de 60% das custas e, a parte exequente em 40% restante, cabendo a cada parte arcar com os honorários advocatícios, observado a suspensão da exigibilidade dos Apelantes por serem beneficiários da justiça gratuita.”
(N.U 0000664-80.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, inviável a pretensão do banco apelante de aplicação do CDI como indexador, em virtude da sua reconhecida abusividade, devendo ser mantida a substituição, tal como ficou assentado na sentença recorrida.

Da cumulação dos juros moratórios e remuneratórios, no período de inadimplência.

Depreende do demonstrativo de cálculo da dívida que o Embargante ao atualizar a dívida fez incidir a cobrança cumulativa de juros remuneratórios de 4,5 % ao mês desde a contratação com juros de mora de 1% ao mês, este a partir do inadimplemento, além da multa contratual de 2%.

Todavia, é permitida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios com juros de mora, desde que expressamente previsto no instrumento contratual.

O instrumento contratual objeto da lide, sendo cédula de crédito bancário, estipulou para o período da normalidade, juros remuneratórios de 4,5% ao mês, com incidência capitalizada e, em caso de mora, impõe a incidência do CDI mais juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano, além da multa contratual de 2%.

Por ser reconhecida a abusividade da incidência de CDI + taxa de juros de 125% foi determinada, em substituição, a incidência de juros de mora de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC.

Assim, no caso dos autos, não há como permitir a cobrança cumulativa dos encargos remuneratórios e de mora, diante da ausência de cláusula contratual expressa a respaldar tal pretensão.

Portanto, andou bem o Juízo
a quo
ao decidir neste sentido.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021